Tribunal: TJES
Processo: 5000268-43.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000268-43.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELZERINA DE PAULA RODRIGUES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000268-43.2019.8.08.0021

Recorrente: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

Recorrido(a):
ELZERINA DE PAULA RODRIGUES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO, DA CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO E DAS PROVAS DO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito em razão da ausência dos requisitos para a formação de um título executivo extrajudicial, correspondente à cobrança de cotas condominiais.

2.
Ab initio
, convém esclarecer que na execução de título extrajudicial não há dilação probatória como no rito ordinário do processo de conhecimento.

O título executivo “
é um ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se refere
” (Dinamarco, Cândido Rangel, Execução Civil – 5ª Edição – São Paulo, Malheiros), e deve possuir as características que lhe são inerentes.

3. Nesse diapasão, além de encartar-se numa das hipóteses do artigo 784 do Código de Processo Civil, o título executivo extrajudicial deve ainda representar uma obrigação certa, líquida e exigível (art. 783). A
liquidez
exigida pelo artigo 783 do Código de Processo Civil considera-se satisfeita quando, a partir da literalidade do título executivo, é possível extrair, no caso da execução por quantia certa, o valor da pretensão executória. Como explanam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: “
Há liquidez, autorizadora da execução, quando o título permite
, independentemente da prova de outros fatos
,
a exata definição da quantidade de bens devidos
, quer porque a traga diretamente indicada, quer porque o número final possa ser aritmeticamente apurado mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais, pública ou objetivamente conhecidas. Em outros termos, liquidez consiste na determinação (direta ou por mero cálculo) da quantidade de bens objeto da prestação (e, consequentemente, da execução)
.” (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, 9ª ed., RT, p. 75). Quanto à
certeza
, esta constitui o pré-requisito dos demais atributos, significando dizer que só há liquidez e exigibilidade, se houver certeza. Diz-se que há certeza quando do título se infere a
existência da obrigação
, quando ela estiver expressamente representada no título. Assim, é certa a obrigação,
se não depender de qualquer elemento extrínseco para ser identificada
. Segundo Teori Albino Zavasck1, para aferição da certeza da obrigação, necessário observar se, pela simples leitura do título, pode-se perceber que há uma obrigação contraída, podendo-se, ainda, constatar quem é o credor, o devedor e quando deve ser cumprida. Se assim ocorrer, haverá, então, certeza da obrigação.

4. No caso, embora tenha sido juntada a Ata de Assembleia (“convenção de condomínio”) e os boletos expedidos em favor do devedor, há discussão entre as partes a respeito da validade da representação dos condôminos e das Assembleias realizadas. Impugna-se ainda a existência da constituição do condomínio e a composição do débito relativo as “despesas de condomínio”. Somado a isto, dispõe o art. 784, X, do CPC, que é
título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral,
desde que documentalmente comprovadas
, o que também é objeto de controvérsia nos autos da ação de execução.

5. Por conseguinte, o exequente pode cogitar da prova da obrigação do devedor por outros meios, em ação ordinária de cobrança, que se coaduna com a referida dilação. Mas a certeza, a liquidez e a exigibilidade são requisitos essenciais a qualquer título executivo e, faltando o primeiro e o segundo atributos, pelas circunstâncias ora versadas, não é admissível a continuidade da demanda sob a roupagem executória, por força do art. 783, c/c art. 803, I, do CPC.

6. Por tais razões, o título executivo extrajudicial que embasa a presente ação executiva, ainda que defina o valor, não possui critérios para a apuração da certeza e da liquidez que lhe deveriam ser inerentes.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

1 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de Execução – parte geral. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.